Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000158-27.2015.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2a APELANTE: M. L. C. C., REPRESENTADA POR ALINE CARVALHO COELHO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Há, no caso concreto, um imbróglio instaurado na questão afeta à prestação de serviços de home care a parte autora, este Juízo tentou, por diversas vezes, a composição da lide, todavia sem sucesso.
A autora pretende que seja dado início a fase de cumprimento de sentença, porém, resta pendente a análise do Recurso Especial de Id. n.o 42909984, de modo que não houve, ainda, o trânsito em julgado do acórdão.
Após a interposição do RESP, em razão das manifestações da autora e da operadora do plano de saúde, a Desa. Maria Helena G. Póvoas - vice Presidente deste Sodalício, por cautela, determinou que os autos viessem conclusos ao relator (Id. n.o 42931456), postergando a sua análise.
No entanto, neste momento, já foi exaurida a cognição pertinente a este Juízo, assim, somente as medidas urgentes devem ser dirimidas até que se instaure a próxima fase processual, qual seja a execução da sentença após o trânsito em julgado.
A operadora do plano de saúde manifestou nos autos informando sobre a impossibilidade de prestar o serviço de home care de forma completa em razão da negativa dos profissionais de enfermagem, que alegam ter dificuldades de relacionamento com a mãe da infante/autora e como forma de dar cumprimento ao comando judicial tem realizado mensalmente o depósito da quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais).
A parte autora, ora 2a apelante, pede o levantamento dos valores depositados e que estes sejam fixados no patamar de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), contudo, a operadora do plano de saúde demonstra, por meio do documento de Id. n.o 43969990, que para o serviço de enfermagem realizava o pagamento de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), desse modo não há como impor o repasse em valor superior.
Portanto, para evitar o prolongamento desse imbróglio, possibilitar a análise do RESP e por conseguinte a instauração da fase de execução, com eventual trânsito em julgado do acórdão, permito que a operadora do plano de saúde, na impossibilidade de oferecer os serviços de enfermagem, que continue a repassar para a autora a quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) por mês, revogo a decisão de Id. n.o 53806479 e defiro o levantamento, por parte da autora, ora 2a apelante, de todos os valores depositados.
Além disso, se for de interesse da autora, ora 2a apelante, esta poderá apresentar nos autos os dados bancários para que a operadora do plano de saúde efetue o pagamento diretamente em sua conta.
Consigno que, se for este o caso, deverá a operadora do plano de saúde comprovar a realização dos depósitos.
Ultimadas as providências, remetam os autos à vice-presidência para análise do RESP interposto.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR